Tribunal: TJBA
Processo: 8033170-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033170-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZECLEIDES CONCEICAO COELHO BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º, INC. LXXVIII DA CF/88. ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/11. PRECEDENTES DO STJ. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INCIDÊNCIA DE MULTA NA HIPÓTESE DE DECSUMPRIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENINETE DE OBJETO.

1. No caso em análise, pretende a impetrante que lhe seja assegurado o seu direito líquido e certo ao julgamento, em tempo razoável, do processo administrativo disciplinar nº
0084272-5/2007, investigatório de abandono de cargo, tendo, inclusive, formulado requerimento administrativo nº 011.5536.2022.0034253-10, com este desiderato
.

2.
Assegura
o art. 5º, inciso LXXVIII, da CFR/88, a duração razoável do processo, inclusive na seara administrativa. Precedentes do STJ

3. E
m consonância com o preceito constitucional, a Lei Estadual nº 12.209/11, no seu art. 45, garante aos interessados, no âmbito do Estado da Bahia, o julgamento dos processos administrativos no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Confirmação da liminar anteriormente deferida no sentido de fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a autoridade coatora concluir o processo administrativo disciplinar, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00
.

5.
Diante do julgamento de mérito da impetração, resta prejudicado, por superveniente perda de objeto, o agravo interno nº
8033170-06.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000487-
8033170-06.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ZECLEIDES CONCEICAO COELHO BAHIA
e como impetrado o SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder a segurança
e julgar prejudicado o agravo interno nº
8033170-06.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

`
Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Procurador(a) de Justiça
, .